Tribunal: STF
Processo: RE 86463
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
INELEGIBILIDADE - CANDIDATO A PREFEITO MUNICIPAL NO PLEITO DE
15.11.76, PROCESSADO COMO INCURSO NO ART. 171 DO C. PENAL.
O SUPREMO TRIBUNAL, NO JULGAMENTO DO R. E. 86.297, EM SESSAO
PLENARIA DE 17.11.76, FIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA
CONSTITUCIONALIDADE DA LETRA 'N', N I, ART. 1 DA LEI COMPLEMENTAR N
5.170, NA PARTE EM DISCUSSÃO. INELEGIBILIDADE RECONHECIDA.